Tribunal: STF
Processo: HC 208823
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Olegário Rodrigues de Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 680.197/SP (documento eletrônico 4).



    Os impetrantes sustentam, em síntese, que 



    “[t]rata-se de processo criminal em que o Juízo da 4.ª Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, que condenou o paciente às penas de 7 anos e 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal, pela prática do crime de roubo (artigo 157, parágrafo 2º, incisos II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal). (fls.198/201) Inconformado, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, interpôs apelação criminal, pugnando, entre outras teses, em especial pela violação do artigo 226 do CPP pela sua absolvição por ausência de provas. (fls.237/242) .



    […]



    O objeto da irresignação versava sobre patente ilegalidade frente irregularidade no reconhecimento do paciente por suposto delito de roubo, este realizado pela vítima por meio de fotografia em solo policial, e posteriormente não renovado em juízo. 



    […]



    A rigor, o que se pretendia, era justamente a aplicação ao presente caso da orientação jurisprudencial sedimentada recentemente pela SEXTA TURMA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em decisão histórica, no julgamento do HC 598.886/SC que promoveu um overruling sobre o tema e passou a entender que o reconhecimento de pessoa realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal constitui prova ilegítima e não pode fundamentar uma condenação criminal mesmo que renovado em juízo” (págs. 3-8 do documento eletrônico 1).



    Alegam, ainda, que



          “o paciente se encontra recolhido preso, logo, diante deste quadro, com o perigo da demora, urge a necessidade da utilização da via mandamental mais urgente, posto que a ilegalidade a ser combatida versa sobre direito fundamental.



    Outrossim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, cabível o exame da insurgência, diante do constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem de ofício. 



    Outrossim, em homenagem ao princípio da ampla defesa, cabível o exame da insurgência, diante do constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem de ofício.



    […]



    O que se busca pelo presente habeas corpus é submeter ao crivo desta Corte Suprema uma questão eminentemente jurídica: é possível fundamentar uma condenação por roubo reconhecendo-se a autoria delitiva com base em um reconhecimento realizado fora dos patamares do artigo 226 do Código de Processo Penal, tendo em vista que em sede de inquérito policial os Policiais Militares apenas ‘capturaram’ o paciente após reconhecimento fotográfico e exibiram às vítimas.



    Note-se que nenhuma formalidade foi observada na fase inquisitorial, nem mesmo um auto de reconhecimento nos moldes exigidos pelo artigo 226 do CPP. Posteriormente em juízo, as vítimas não foram ouvidas, não sendo possível corroborar o reconhecimento ilegal feito em sede inquisitorial.



    Com efeito, para que não permaneça a atual decisão, por mais apoiada que seja o não conhecimento do pretendido habeas corpus pelo STJ, argumenta-se que a matéria colacionada em seu bojo era digna de concessão ex-officio” (págs. 10-13 do documento eletrônico 1). 



     



    Ao final, requerem:



    “a) Liminarmente, concedida a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da condenação, para o fim de suspender seus efeitos até julgamento final do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o paciente, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que os reconhecimentos em desacordo do art. 226 do CPP realizados pela mesma vítima constituem provas ilegítimas” (págs. 23-24 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. NOVOS ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. 



    I. Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. II. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. NOVOS ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. I. Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato.



    II. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação.



    III. Todavia, este não é o caso dos presentes autos, porquanto consta do caderno processual que foram produzidas, em âmbito judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provas testemunhais que corroboraram, de forma precisa, o reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado pelas vítimas em sede administrativa.



    IV - In casu, efetivamente, não houve mero reconhecimento fotográfico e pessoal do ora agravante, mas, consoante a prova testemunhal produzida a partir do relato dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu no dia dos fatos, a efetiva detenção do acusado poucos momentos depois da subtração, o qual apresentava exatamente as mesmas características físicas e de vestimenta narradas pelas vítimas aos policias, bem como trazia consigo, em seu bolso, um simulacro de arma de fogo consistente em dois pedaços de madeira colados com fita adesiva de forma a, por baixo da roupa, simular o porte de um revólver. Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. 



    V. De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem. VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai o verbete do Enunciado Sumular n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 4).



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 101.450-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator